Tribunal: TJDFT
Processo: 0700653-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. REDIRECIONAMENTO DE VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS NO DESTINO. FORÇA MAIOR. DEVER DE ASSISTÊNCIA.

I – O redirecionamento de voo em razão de condições climáticas adversas no destino constitui situação de força maior, que exclui a responsabilidade da Companhia-ré pelo atraso dele decorrente.

II – As provas constantes dos autos demonstram que, apesar dos aborrecimentos decorrentes do redirecionamento do voo para outra cidade, a Companhia-ré cumpriu o dever de informação perante os passageiros e prestou assistência à autora menor de idade.

III – Apelação desprovida.